Tribunal: TJDFT
Processo: 0710209-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CÂNCER. DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE. VALOR ADEQUADO. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. INESTIMÁVEL. ART. 85, §8o, DO CPC. EQUIDADE. PROCESSO SIMPLES. BAIXA ATUAÇÃO DO PATRONO. RÁPIDA TRAMITAÇÃO. MONTANTE ARBITRADO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a fixação do quantum indenizatório extrapatrimonial, cabe ao magistrado sopesar as condições sociais e econômicas das partes, a natureza do dano, sua repercussão e o grau de sofrimento do ofendido, para que se fixe um valor que atenda à razoabilidade e proporcionalidade, não gerando enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo artigo 884, do Código Civil, ou enfraquecendo demasiadamente o caráter reparatório da indenização. 1.1. É cediço que a indenização por danos morais tem por finalidade compensar a parte ofendida pelo abalo a seus direitos de personalidade, bem como advertir a parte ofensora a respeito da ilicitude do ato praticado, reprimindo a reiteração da conduta.É preciso atentar para a extensão do impacto ocasionado pelo evento danoso, e, ainda, para as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor. O valor a ser fixado também deve observar o grau de culpa do agente, a reprovabilidade da conduta, o caráter educativo e a natureza do direito violado. 1.2. In casu, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada observa de forma devida ao caráter punitivo e compensatório, sem descurar do princípio da razoabilidade, bem assim, atende às condições do ofensor, da ofendida e do bem jurídico lesado, consoante remansosa jurisprudência deste TJDFT em casos análogos.
2. Dispõe o art. 85, §14o, do CPC que “os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.” 2.1. O STF, sobre o tema, inclusive editou a Súmula Vinculante no 47 que afirma: “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ourequisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.” .
3. No caso concreto, o valor da causa foi atribuído por estimativa, uma vez que não é possível calcular o valor da condenação, muito menos o proveito econômico obtido pretendido pela parte, porquanto o tratamento não tem prazo definido para finalizar-se, razão pela qual se considera inestimável o respectivo montante para fins de fixação da verba honorária, porquanto não se vislumbra benefício patrimonial imediato. 3.1. Assim, tendo em vista que o proveito econômico pretendido não pode ser valorado (inestimável), em função da ausência de benefício patrimonial imediato, há que se aplicar o disposto no artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.
4. No caso em comento, a ação foi ajuizada em 18/03/2024, a sentença proferida na data de 04/07/2024, de modo que a tramitação do feito, em primeira instância, levou apenas 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias. 4.1. A tramitação do processo exigiu pouca atuação da advogada da autora, apenas com a elaboração da petição inicial, das petições intermediárias de IDs 63350253 e 63350569, da réplica (ID 63350566) e do recurso de apelação (ID 63350574). 4.2. Desse modo, a fixação dos honorários advocatícios no montante fixado na origem se mostra suficiente para atender aos critérios do artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
10. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.